Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID-19. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Muito embora o paciente seja primário e as passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude não possam ser utilizadas para valorar negativamente maus antecedentes e reincidência, é pacífico na jurisprudência que tais anotações demonstram a periculosidade e a propensão do paciente à reiteração delitiva, justificando-se a manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública e revelando-se a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.
3. Ordem admitida e denegada.